Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Dívida de verba honorária em face de devedor incapaz: não deve ser imputada à mãe do devedor, menor de idade, o pagamento do débito, tendo em vista que apenas o representa no feito, o que não se confunde com sucessão ou substituição processual.